Tribunal: TJSP
Processo: 2027958-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Fatos novos trazidos à baila que, ademais, não se prestam a infirmar a conclusão adotada – Ausência das

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Fatos novos trazidos à baila que, ademais, não se prestam a infirmar a conclusão adotada – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2027958-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANTONIO BRUNO MONTORO, são embargados PROMOTORA PNAF
LTDA,
MRCP
PARTICIPAÇÕES
S/A,
COSTAMAR
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, PUNTA PACÍFICA IMÓVEIS LTDA., MORRO
BRANCO HOLDING S/A, CFN PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA,
PROTEL PROJETOS TÉCNICA EMPREENDIMENTOS LTDA, EDUARDO ROSA
PINHEIRO, MARIA ROSELI CAVALCANTE PINHEIRO, MARISA PINHEIRO
RESENDE, DANIELA PINHEIRO HIRTZBRUCH, CHRISTIAN WILHELM
HIRTZBRUCH, PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, AGRICO PLANTIO
S/A, BRICKELL PARTICIPAÇÕES S/A, BRK S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, BRICKELL FOMENTO MERCANTIL S.A., MALIBU HOLDING
S/A, JCLG HOLDING S.A, DUCOCO LITORAL S/A, DUCOCO PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS S/A, DUCOCO ALIMENTOS S/A, DEC PARTICIPAÇÕES 023
S/A
e
BRASIL
AGRONEGÓCIO-
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES -MULTIESTRATÉGIC.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2027958-29.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22296
Fls. 2/5
Voto no 22296
Embargos de Declaração Cível no 2027958-29.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Antonio Bruno Montoro
Embargdos: Promotora Pnaf Ltda, MRCP Participações S/A, Costamar Serviços
Administrativos Ltda, Punta Pacífica Imóveis Ltda., Morro Branco Holding S/A,
CFN Participações e Consultoria Ltda, Protel Projetos Técnica Empreendimentos
Ltda, Eduardo Rosa Pinheiro, Maria Roseli Cavalcante Pinheiro, Marisa Pinheiro
Resende, Daniela Pinheiro Hirtzbruch, Christian Wilhelm Hirtzbruch, Planner
Corretora de Valores S/A, Agrico Plantio S/A, Brickell Participações S/A, BRK
S/A Crédito Financiamento e Investimento, Brickell Fomento Mercantil S.a.,
Malibu Holding S/A, Jclg Holding S.a, Ducoco Litoral S/A, Ducoco Produtos
Alimentícios S/A, Ducoco Alimentos S/A, DEC Participações 023 S/A e Brasil
Agronegócio- Fundo de Investimento Em Participações -multiestratégic
Juiz de Direito: Dr(a). Miguel Ferrari Junior
Embargos de Declaração – Embargante que refere a
omissões no julgamento de agravo de instrumento –
Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos
autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão
de nítido
caráter
infringente – Impossibilidade de
rediscussão – Fatos novos trazidos à baila que, ademais, não
se prestam a infirmar a conclusão adotada – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil –
Precedentes – Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2027958-29.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22296
Fls. 3/5
Dispositivo: Rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antonio Bruno Montoro, em face do v. acórdão de fls. 5607/5613, por
meio do qual fora improvido agravo de instrumento interposto em relação
a Ducoco Alimentos S/A e outros.
Aponta, o embargante, omissões no v. acórdão,
revolvendo o mérito do recurso de agravo de instrumento anteriormente
interposto. Refere, ainda, a fatos novos que, segundo ele, são relevantes
para fins de alteração do quanto decidido (fls. 01/07).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-
lhes no tocante ao mérito.
O embargante refere a supostas omissões a eivarem o
julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido a
controvérsia de forma clara e coesa, no contexto da solução atribuída à
causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde do recurso. Os
fundamentos foram, expressa e claramente, alinhavados no acórdão que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2027958-29.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22296
Fls. 4/5
portanto, não padece de qualquer omissão.
Consignou-se, na ocasião, que “a complexidade da
narrativa trazida pelo agravante demanda, para tal constatação, análise
acurada, sob o crivo do contraditório e de eventual dilação probatória,
não se fazendo possível, no atual contexto, extrair conclusão quanto à
probabilidade do direito invocado.” (fls. 5610/5611), sendo dispensável,
no contexto, referência a todos os fatos apresentados pelo recorrente, os
quais, consoante observado, merecem adequada apuração, em sede de
cognição exauriente.
Conveniente observar que a análise dos elementos dos
autos e a aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre
convicção do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados,
exclusivamente, na insurgência da parte em face do resultado do
julgamento, o que denota que sua pretensão, em realidade, é de imprimir
caráter infringente ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que já
fora objeto de adequada apreciação. Como cediço, tal caráter infringente
somente é admissível quando decorrente de correção de erro material
manifesto, suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição,
hipóteses estas ausentes no caso sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2027958-29.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22296
Fls. 5/5
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal.
Por fim, cumpre pontuar que questões supervenientes
ao julgamento do mérito recursal não comportam análise nesta via,
devendo ser submetidas ao d. Juízo “a quo”, se assim entender pertinente o
recorrente. Tais fatos, ademais, consistentes em decisões que referem a
supostos indícios de irregularidades envolvendo os embargados, a
demandarem eventual apuração, tal como estabelecido, não possuem o
condão de infirmar a conclusão adotada no aresto embargado.
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração
é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora